Tribunal: TCU
Processo: 031.934/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10578/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.934/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Romolo Martins Siciliano (CPF XXX.843.507-XX); Carlos Henrique da Silva Leitao (CPF XXX.446.097-XX); Eliane de Salles Cayres Ribeiro (CPF XXX.437.337-XX); Gelson de Moraes Lemos (CPF XXX.930.747-XX); Jose Americo Fontes de Oliveira (CPF XXX.713.467-XX); Jose Carlos Tavares (CPF XXX.425.487-XX); Marco Antonio Silva da Conceicao (CPF XXX.837.527-XX); Mauricio Teixeira Raposo (CPF XXX.156.427-XX); Natalino Pereira Silva (CPF XXX.655.877-XX) e Paulo Cesar de Souza Paula (CPF XXX.954.467-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.